Tribunal: TJBA
Processo: 8003339-91.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003339-91.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, COMO MULTA DIÁRIA, A FIM DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 139, IV, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005 (TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECONHECIMENTO DE INCOMPATIBILIDADE DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR COM DELINEADO CONSTITUCIONAL TRAÇADO A PARTIR DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 45/04, 74/2013 e 80/14, QUE PASSARAM A GARANTIR AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS. MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, INCISO XIII), A SER DISCIPLINADA, EM CARÁTER GERAL, POR LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (CF, ART. 134, § 1º). SUPERVENIÊNCIA DE LEI DA LC 132/2009, QUE INTRODUZIU O INCISO XXI AO ART. 4º DA LC 80/1994. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA DOS ARTS. 6º E 265 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006 E DO ART. 3º, INCISO I, LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESSALVA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA (APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS), FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8003339-91.2020.8.05.0201, de Porto Seguro, sendo Apelante/Apelada o ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e Apelada/Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA/ ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA